Tribunal: TJMT
Processo: 1018761-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018761-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), CRISTIANE LEME DA CONCEICAO - CPF: 010.862.891-45 (AGRAVANTE), DNL PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 62.033.492/0001-79 (AGRAVADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

CRISTIANE LEME DA CONCEICAO

A
GRAV
ADO(S):

DNL PAGAMENTOS LTDA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, diante do inadimplemento contratual da devedora. A agravante sustenta a invalidade da constituição em mora sob o argumento de ausência de efetiva entrega da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual, mas frustrada em razão de anotação de “endereço inexistente”, é suficiente para a constituição da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.132, firmou entendimento de que, para a constituição da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

O devedor assume o ônus de manter atualizados os dados cadastrais fornecidos no momento da contratação, não podendo invocar a frustração da entrega da correspondência quando a notificação foi encaminhada ao endereço por ele próprio indicado.

A anotação postal de “endereço inexistente” não invalida a constituição em mora quando a credora utiliza exatamente o endereço constante da cédula de crédito bancário e do comprovante fornecido pela própria devedora.

Admitir a invalidação da mora em razão de inconsistência cadastral atribuível ao próprio devedor afronta o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

A decisão agravada observa a jurisprudência vinculante do STJ e a orientação consolidada do Tribunal de Justiça local acerca da suficiência do envio da notificação ao endereço contratual para
perfectibilização
da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária aperfeiçoa-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

O devedor responde pela atualização e correção dos dados cadastrais fornecidos ao credor, não podendo se beneficiar da própria desídia.

A frustração da entrega da notificação por anotação de “endereço inexistente” não invalida a mora quando a correspondência é encaminhada ao endereço contratualmente informado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o. CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.132; TJMT, N.U 1000401-47.2024.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cristiane Leme da Conceição
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
(ID 228836557), que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária constituída em favor da parte autora.

Na origem,
DNL Pagamentos Ltda
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Cristiane Leme da Conceição
, objetivando a retomada do bem móvel dado em garantia fiduciária diante do inadimplemento contratual da requerida.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial, determinando a expedição do respectivo mandado, o depósito do bem com representante da parte autora na condição de depositário fiel, a concessão de prazo de cinco dias para purgação da mora, a autorização para arrombamento em caso de resistência, a restrição de circulação via RENAJUD e a citação da requerida para contestar no prazo de quinze dias, conforme ID 228836557
– PJE 1o Grau
:

Vistos.

1. Trata-se de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
com
PEDIDO LIMINAR
, proposta por
DNL PAGAMENTOS LTDA
, em desfavor de
CRISTIANELEME DA CONCEIÇÃO
, ambos devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe.

1.1 A instituição financeira narra que, firmou com a requerida contrato de Cédula de Crédito Bancário n.o198287, no dia 25denovembrode 2025e no valor de R$16.190,00(dezesseis mil cento e noventa reais), conforme constatado na própria Cédula de Crédito Bancário.

1.2 Assevera que, para garantia do adimplemento da obrigação, foi constituída alienação fiduciária sobre o bem descrito na referida cédula:
MARCA:CHEVROLET, MODELO:AGILE LT, PLACA BBE0A83 ANO/MODELO 2010/2011, COR VERMELHA, CHASSI 8AGCB48X0BR186696

1.3 Aduz que o requerido deixou de adimplir as obrigações contratuaisconforme planilha de cálculo juntada noID. 223638172,configurando-se a mora nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, com redação dada pela Lei n.o 13.043/2014.

1.4 Informa, ainda, que o valor do débito vencido, devidamente atualizado atéo ajuizamento da presente ação, totaliza R$39.415,98 (trinta e nove mil quatrocentos e quinze reais e noventa e oito centavos).

1.5 Requereu, assim, a concessão de liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

2. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão exige a demonstração inequívoca do contrato garantido por alienação fiduciária e a constituição do devedor em mora.

2.1 No caso em tela, os documentos juntados comprovam a legitimidade da parte autora e a existência do direito material invocado. Ademais, consta dos autos a comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço pactuado no contrato, conforme se extrai do documento constante no ID.224526129.

2.2 Assim, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida liminar, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.132:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000210-52.2021.8.11 .0087, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

3. Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
do bem descrito na inicial, determinando a expedição do competente mandado. Com o bem, deverão ser entregues os documentos que o acompanham.

3.1 O bem apreendido será depositado com um representante da parte autora, que assumirá o compromisso de depositário fiel.

3.2 O bem deverá permanecer nesta comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, período no qual o requerido poderá purgar a mora mediante pagamento da dívida.

3.3 Ademais, autorizo, desde já, o arrombamento, caso necessário, observando-se que tal medida deverá ocorrer durante o dia e somente após frustrada tentativa de ingresso amigável, conforme art. 5o, XI, da Constituição Federal.

3.4 Anoto que deverá o meirinho, primeiro, diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso.

3.5 O oficial de justiça poderá requisitar força policial para o cumprimento do mandado, se necessário.

3.6
EXPEÇA-SE
o mandado de busca e apreensão, com o respectivo termo de compromisso do depositário.

3.7. Após o decurso do prazo legal sem a purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, devendo ser expedido ofício ao órgão de trânsito competente para emissão de novo certificado de registro em nome do credor ou de terceiro por este indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, nos termos do §1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.

3.8
PROCEDA-SE
à restrição de circulação via RENAJUD, nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/1969.

4.
CITE-SE
o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, purgar a mora, e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, contados da juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

5.
INTIME-SE
a parte autora para promover o pagamento das diligências no prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não tenha sido efetuado, conforme Provimento no 7/2017-CGJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Nas razões recursais (ID 364607873), a agravante sustenta as seguintes teses:

1
) Invalidade da constituição em mora por ausência de notificação extrajudicial efetivamente entregue ao devedor;

Ao final, a agravante requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a declaração de nulidade da liminar concedida, a determinação de devolução imediata do veículo e a extinção do feito originário sem resolução do mérito.

Apresentadas contrarrazões (ID
365831392
), nas quais a recorrida pugna pela manutenção da decisão.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 232315740
– PJE 1o Grau
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 365831392).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

CRISTIANE LEME DA CONCEICAO

AGRAVADO(S):

DNL PAGAMENTOS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por
Cristiane Leme da Conceição
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo no 1001523-04.2026.8.11.0045, originário da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária constituída em favor de DNL Pagamentos Ltda.

O Juízo de origem fundamentou a concessão da medida na demonstração do contrato garantido por alienação fiduciária, na comprovação do inadimplemento contratual e no envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, reputando suficiente tal providência para a constituição da mora, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.132.

A agravante, por sua vez, centra sua insurgência na alegação de que a notificação extrajudicial encaminhada pelos Correios não foi efetivamente entregue, circunstância que, a seu ver, impediria o aperfeiçoamento da mora e, por consequência, inviabilizaria o próprio ajuizamento da ação, tornando o processo passível de extinção sem resolução do mérito.

Sustenta, ainda, que a credora teria frustrado tratativas de composição extrajudicial, adotando comportamento contraditório que agravaria a situação de ilegalidade da medida constritiva.

A parte agravada, em suas contrarrazões (ID 365831392), defende a regularidade da constituição em mora, destacando que a notificação foi encaminhada
ao endereço que a própria agravante indicou no contrato, sendo dela a responsabilidade por eventual inconsistência cadastral.

Acrescenta que o prazo legal para purgação da mora transcorreu sem qualquer manifestação ou pagamento por parte da devedora, o que evidencia a ausência de interesse no adimplemento
.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1) Invalidade da constituição em mora por ausência de notificação extrajudicial efetivamente entregue ao devedor

A controvérsia central deste recurso reside em saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual da devedora, mas não entregue pelos Correios em razão de suposta inexistência do número indicado, é apta a constituir validamente a mora para fins de propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

A agravante sustenta que a não entrega da correspondência impede o aperfeiçoamento da mora, ao passo que a agravada defende que o mero envio ao endereço contratual é suficiente, independentemente do resultado da diligência postal.

Compulsando o feito, verifica-se que
a decisão agravada está em plena consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou no
Tema 1.132
a seguinte tese:
"
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

A
ratio
do precedente vinculante é clara
a apontar que
o devedor que fornece determinado endereço no momento da celebração do contrato assume o ônus de mantê-lo atualizado perante o credor, não podendo, posteriormente, invocar a frustração da entrega como causa de invalidade da notificação, quando esta foi encaminhada exatamente ao local por ele indicado.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a notificação extrajudicial foi expedida ao endereço constante da Cédula de Crédito
Bancário no 198287
,
Rua das Samambaias, no 93, São José do Rio Claro/MT, CEP 78.435-000, que é o mesmo endereço declarado pela própria agravante no instrumento contratual e
no comprovante de endereço juntado com este recurso:

O fato de os Correios terem registrado a impossibilidade de entrega com a anotação de "endereço inexistente" não transfere à credora o ônus pela inconsistência, porquanto o dado cadastral utilizado foi aquele originariamente fornecido pela devedora.

Admitir raciocínio contrário equivaleria a permitir que o devedor se beneficiasse da própria desídia na prestação de informações corretas, em manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva que permeia as relações contratuais, nos termos do art. 422 do Código Civil.

Este Tribunal de Justiça, em julgamento recente desta própria Câmara, já assentou que
"a frustração da entrega por 'número inexistente' decorre da desídia do devedor em fornecer dados corretos, sendo suficiente o envio ao endereço pactuado
para perfectibilizar a medida"
, reafirmando a aplicação do Tema 1.132 do STJ e o ônus do devedor de manter seus dados cadastrais atualizados (N.U 1000401-47.2024.8.11.0005, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 24/02/2026, publicado no DJE 03/03/2026).

Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser reconhecida sob a perspectiva do quadro fático existente à época do deferimento da medida liminar, sendo incabível a revisão da decisão agravada com fundamento na suposta inexistência originária da mora.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026